Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Processo : 0724424-25.2025.8.07.0000 DESPACHO À agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé suscitada em contraminuta ao agravo interno (id. 73449053 - Pág. 3-4). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 10 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator